Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-42.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001922-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS FERREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 700.355.711-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CLAUDEMIR PINTO PAIXAO - CPF: 475.346.999-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

REJEITADA PELO JUÍZO SINGULAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO/AGRAVADO NÃO RECONHECIDA – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA

NO TÍTULO - ASSINATURA CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO COMO GARANTIDOR – ACORDO CELEBRADO ENTRE DEVEDOR PRINCIPAL E CREDOR -

ALEGADA NOVAÇÃO DO TÍTULO - DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOVANDI

- NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA –

MANUTENÇAO DA PENHORA – INÉRCIA DO EXECUTADO QUANDO INTIMADO DO TERMO DE REDUÇÃO DA PENHORA SOBRE O BEM GARANTIDOR – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para reconhecimento do instituto jurídico da novação, necessário se apresenta a existência de uma obrigação válida, criação de uma nova obrigação com a extinção da anterior e a vontade de novar (animus novandi). Esta exigência deve ser inequívoca expressa ou tácita (art. 361 do CC), não se presumindo, o que não se registra nos autos.

2. Não há como, sob equivocada tese da existência de novação, extinguir o processo de execução, ao argumento de que

o acordo do devedor principal realizado com o credor e no qual estes se obrigaram a pagar o débito cobrado pelo exeqüente, sobretudo por que este não participou daquela negociação.

Consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, havendo que se constituir uma obrigação nova, diversa da originária, contanto que evidenciado o
animus novandi
, o que não se evidencia no caso dos autos.

A
legitimidade ad causam
do garantidor para figurar no pólo passivo da ação de execução decorre do próprio título de crédito que aparelha esta demanda, onde nele aportou sua rubrica, dando ciência às partes negociais da sua condição de avalista garantidor do cumprimento da obrigação por ele ajustada.

A obrigação do interveniente hipotecante, proprietário do imóvel ofertado em garantia hipotecária do título exigido nos autos,

é autônoma e independente, sendo a sua responsabilidade àquela do devedor, de sorte que ao credor é facultado excutir desde logo os seus

bens, sendo a sua obrigação assumida no títulos de crédito mais uma
garantia pessoal complementar para o banco credor.

Não há que se falar em extinção da execução em razão da ilegitimidade do interveniente garantidor, ou mesmo nulidade da penhora, ainda mais quando integra regularmente a relação processual,

sendo devidamente intimado da penhora do bem imóvel , mas permaneceu inerte.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001922-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS FERREIRA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RODRIGO SANTOS FERREIRA DE SIQUEIRA
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que
nos autos da Ação de Execução
n.0018270-10.2016.8.11.0041
proposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, rejeitou a

exceção de pré-executividade interposta
pelo agravante.

Narra que o agravado ajuizou uma ação de execução em 30 de maio de 2016, buscando a cobrança de títulos de crédito CCB nº B40530723-1, emitido em 03 de novembro de 2014; que a ação foi proposta em desfavor do Agravante e do Sr. Claudemir Pinto Paixão e após a citação, o devedor Claudemir Pinto Paixão compareceu sozinho no núcleo de conciliação e realizou acordo com a Agravada, englobando tanto o crédito da ação de execução como outro crédito oriundo do processo 18913-65.2016.811.0041 em ação monitória; sendo que o recorrente não anuiu no referido acordo;

que o exequente imediatamente providenciou a juntada nos referidos feitos, pedindo a sua homologação, neste processo; que o juízo da 1ª Vara de Direito Bancário, homologou o acordo e determinou a suspensão do feito e, após homologou o acordo, incluindo a dívida do processo de execução, junto com a dívida do processo monitório, em trâmite em outra vara; que em 29 de maio de 2017, o exequente alegou “acordo descumprido”

requerendo o prosseguimento da ação, juntando cálculo do “Acordo” onde consta o débito também da ação monitória, bem com os pagamentos efetuados naquele acordo; que em 10 de outubro de 2017, o imóvel foi penhorado e o executado RODRIGO SANTOS FERREIRA DE SIQUEIRA foi intimado da penhora em 12 de abril de 2018; todavia, uma vez que o Sr.

Claudemir já havia repassado que ele havia feito acordo junto a Central de Conciliação, o excipiente nada fez, acreditando que o outro executado estava cumprindo o acordo, tanto que no cálculo juntado em documento, fica claro o pagamento da entrada pelo Sr. Claudemir; que em 11 de julho de 2023, o executado/agravante foi intimado do termo de penhora, sendo surpreendido com a continuidade da presente execução em seu desfavor, em que pese o acordo realizado apenas entre o Sr. CLAUDEMIR PINTO PAIXÃO e SICREDI OURO VERDE; que o mesmo Termo de Acordo, do qual, o agravante não participou, também está sendo cobrado em sua totalidade no processo 18913-65.2016.811.0041, ou seja está sendo cobrado duas vezes.

Aduz, que, em razão disso o Agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade informando que o valor cobrado neste processo é uma novação, já que incluiu débito de outro processo do qual não participava e que ainda não anuiu, bem como estava sendo cobrado em duplicidade do mesmo débito. Todavia o juízo não acolheu a exceção determinando o prosseguimento da execução.

Defende, em síntese, que a rejeição da exceção foi baseada em premissa equivocada já que levou em consideração apenas o prosseguimento de ação de execução, sem verificar que os débitos foram alterados, incluindo débito oriundo de outro processo, e não houve anuência do Agravante.

Afirma que, uma vez homologada o acordo, não se trata de prosseguimento da execução, no caso de inadimplemento do acordo, mas sim execução de título judicial que deveria tramitar nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, demandando nova citação para pagar. Todavia, o juiz do feito, atendendo ao pedido do exequente, apenas determinou o cumprimento da execução, no rito originário.

Aduz que uma vez homologado o acordo, aquele título transmudou-se de extrajudicial para judicial, nos termos do artigo 515 do CPC, todavia, sem a anuência do ora agravante, além de que o cálculo juntado pelo exeqüente se referia aos dois processos, englobando valores de processo em que o Agravante sequer era parte.

Registra que

“se o agravante assinou a cédula, a execução ainda deveria ocorrer pelo modo de título extrajudicial, entretanto, com a homologação do acordo, o título agora cobrado é um título judicial, nos termos do artigo 513 do CPC, todavia, o agravante não assinou este acordo, de modo que a decisão violou o artigo 513, pois em se tratando de título judicial e ocorrendo o seu

descumprimento,

deveria o juízo determinar a citação dos requeridos, o que não ocorreu, e nem poderia pois o agravante não anuiu o título judicial, portanto não é parte legítima para figurar na ação de cumprimento de título judicial”.
Id nº 20022679

Defende, ainda, que no acordo não há ressalvas quanto a permanência da garantia, razão pelo qual a hipoteca existente a margem do imóvel deve ser baixada, ainda, mais quando o agravante que deu o bem em garantia, não anuiu, de modo que não poderia continuar devedor da novação, nos termos do art. 364 do CPC.

Aduz que a pretensão recursal está estribada em fundamento relevante, pois, restou comprovado que o agravante não anuiu no acordo homologado, razão pela qual há que suspender o curso da ação executória, até o julgamento final do presente recurso. Já o
periculum in mora
substancia-se no fato de que, o agravante foi intimado sob a possibilidade de o imóvel ser levado a leilão.

Assim requer seja acolhido o agravo e provido para se reconhecer a existência de novação e reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, para o cumprimento de sentença de título judicial, extinguindo o feito em seu desfavor.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou o prosseguimento da execução, recorrida, e no mérito, o provimento do recurso para reconhecer ilegitimidade do agravante para suportar a execução fundada em acordo homologado judicialmente em que não foi parte, acolhendo a exceção e extinguindo o feito, em desfavor do agravante, e, por consequência, a baixa da hipoteca, por perda de obrigação do Recorrente.

A tutela recursal restou indeferida, conforme decisão id nº 202239655.

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 205605156) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo de Origem (id nº 202880167), mantendo a decisão agravada.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem, que a agravada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ingressou com Ação de Execução nº

0018270-10.2016.8.11.0041 em face de o Agravante e Claudemir Pinto Paixão (id nº 35918827), buscando a cobrança

da Cédula de Crédito Bancário nº B40530723-1, firmada no valor de R$ 140.000,00, tendo como devedor principal o Sr. Claudemir Pinto Paixão e assinando o instrumento como garantidor, conforme Cláusula Garantia, o Sr. Rodrigo Santos Ferreira de Siqueira, ora proprietário do bem dado em hipoteca cedular (um lote de terreno na zona urbana no município de Acorizal/MT, com área total de 50,00 há – Matrícula 92.473, Folha 01 Livro 02, Registrada no Cartório de Cuiabá/MT).

O agravante foi devidamente citado, conforme id nº 35918830,

vindo a Cooperativa/Exequente

aos autos (id nº 35918830) requerer a penhora e avaliação

do imóvel dado em garantia hipotecária.

No Id. nº 35918830, o exequente veio aos autos

requerendo

a suspensão do processo em face de acordo homologado com o Sr. Claudemir Pinto Paixão, até seu adimplemento, levado à efeito na 1ª Campanha de Conciliação de Rosário Oeste/MT, o qual restou homologado pelo juízo do feito, sendo determinada a suspensão do processo até a data de pagamento da última parcela em 27/05/2017

No entanto, no Id. nº 35918830, a exequente informou

o descumprimento do acordo, requerendo a continuidade do feito.

Em razão do descumprimento do acordo, foi

reduzido a termo a penhora do imóvel dado em garantia (mat.92.473), sendo averbada pela Cooperativa perante o Cartório de Registro de

Imóveis (id nº 35918830 – fls. 81-83), além de trazer aos autos o valor da
dívida atualizada em R$ 452.898,02 (id nº 35918830 – fls. 85)

Devidamente intimado o Agravante, da decisão exarada pelo juízo no id nº 35918830 – fl. 64 ,

bem como do termo de redução da penhora sobre o bem garantidor, o mesmo deixou transcorrer

o prazo legal, sem qualquer manifestação nos autos, conforme certidão constante no id nº

35918830

- pág 73.

O processo teve tramitação na tentativa de intimar a esposa do Agravante, apresentando o Agravante Exceção de Pré-Executividade (id nº 124242168), devidamente impugnada pela Agravada (id nº 125342467), ensejando a decisão agravada que rejeitou a Exceção e determinou a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel, ora penhorado.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Alega o Executado/agravante Rodrigo, que o Réu Claudemir firmou um acordo com a Cooperativa durante o 1º Mutirão Extrajudicial Sicredi Rosário Oeste-MT, sem a participação e anuência do Excipiente, sendo homologado no processo n. 18913-65.2016 e, após o descumprimento da transação foi surpreendido com a continuidade da ação executória em seu desfavor, de modo que a ação deve se dar em face apenas de quem assinou o termo de acordo,
sendo parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação, além do cancelamento da penhora e baixa do hipoteca

do imóvel, devendo a execução ser extinta.

Assevera, ainda, que não foi declinado na composição, a manutenção das garantias descritas neste feito, demonstrando a necessidade de extinguir-se esta lide, em razão da ocorrência de novação.

Ocorre que, conforme demonstra a Cédula de Crédito Bancário nº B40530723-1 (Id. nº

35918827 - pág 56-60) o agravante assumiu a responsabilidade solidária pelo débito, assinando o instrumento como garantidor, conforme Cláusula Garantia (Hipoteca Cedular em primeiro grau e sem concorrência de terceiros),

não podendo se

desvencilhar-se da obrigação assumida na cártula,

sob o fundamento que o ato jurídico foi praticado exclusivamente pelo co-devedor, ainda mais, quando no acordo firmado (id nº 125342468), não faz qualquer menção da novação do débito ou de extinção do feito, restando, inclusive, fundamentado

pela decisão homologatória ( id nº 35918830 – pág 29), a suspensão do feito até data de pagamento da ultima parcela em 27/05/2017, denotando que, havendo

o descumprimento da composição, a

ação teria seu

prosseguimento normal, podendo o credor cobrar a totalidade da dívida, com a manutenção da penhora sobre o imóvel, dado em garantia.

Consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

A novação é modo de extinção de obrigação, sendo meio de pagamento indireto, consubstanciada na assunção de nova dívida, quem tem por consequência a extinção da anterior, ou seja, ao mesmo tempo em que extingue o débito antigo, produz-se um novo, em um ato único, assumindo-se outra dívida no lugar da primitiva, esta que é simplesmente eliminada.

Esse é o entendimento sufragado pelo eg. STJ, que vem reiterando em seus julgados que “
os requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior
” (STJ - 4ª Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017), e, especificamente quanto à preponderância do
animus novandi
, assim tem se manifestado a Corte Superior:

“O
animum novandi
é requisito imprescindível para a novação do contrato, aliás, o próprio art. 361 do Código Civil é expresso ao afirmar que somente há novação quando as partes têm o ânimo de novar.

(...)

É bem verdade que pode vir o animus novandi expressamente deduzido no instrumento, e então tollitur quaestio. Na ausência, porém, de menção específica, deve ser apurado se o conjunto de circunstâncias autoriza afirmar este fato. A novação nunca se presume, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova, em vista da clara incompatibilidade. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, ps. 248-249).

Portanto, em linha de princípio, embora a doutrina não ministre critério seguro e certo para a identificação do animus novandi, deve este ser investigado em cada caso, "todavia, pode-se afirmar que o animus novandi, quando não consignado em termos expressos, existirá sempre que venha a ocorrer incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação, tornando-se impossível a coexistência de ambas”. (MONTEIRO, Washington de Barros Monteiro; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil: direito das obrigações. 36 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 339).” (STJ - 4ª Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017, DJe 03/03/2017)

Daí porque a jurisprudência e a doutrina pátrias extraíram da norma legal três requisitos básicos: (i) a existência de uma obrigação inicial pendente (
obligatio novando
), (ii) a pactuação de uma nova obrigação para extinguir e substituir por completo a anterior (
aliquid novi
), e (iii) a evidente intenção de novar (
animus novandi
).

No caso, ao revisar as disposições contratuais, bem assim o quadro fático delineado nos autos, não enxergo mínimo sinal do intuito de novar pelos contratantes.

O acordo firmado pelas partes, em 27/10/2016, no Mutirão Extrajudicial (id nº 125342468), não traz qualquer alusão ao necessário
animus novandi
, o que, por si só afasta a arguição de novação a acarretar a extinção da execução e
cancelamento da penhora, com a

baixa da hipoteca do imóvel, ora

dado em garantia na Cédula de Crédito Bancária
nº B40530723-1 (Id. nº

35918827 - pág 56-60).

Eis a obrigação constante no

referido acordo:

“I. A parte autora informa que o valor atualizado da dívida encontra-se no montante de R$ 208.678,79, referente a operação de crédito B40530723-1, conta corrente nº 20703-6 em nome dos requeridos.

2. Para fins de acordo, a requerente ofertou o valor de R$ 208.678,79, parcelado da seguinte forma:

Entrada de R$5.000,00, esse valor será dividido em duas parcelas, sendo R$ 3.500,00 depositado na conta corrente de titularidade do solicitado nº 20703-6 até o dia 31/10/2016 e o remanescente R$ 1.500,00 a serem depositados na mesma conta até o dia 27/11/2016;

6 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 com primeiro vencimento em 27/12/2016 e a última em 27/05/2017;

48 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 4.000,00 com primeiro vencimento em 27/06/2017

O remanescente R$ 108.000,00 divididos em 2 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 54.000,00, com vencimento dia 27/11/2017 e 27/11/2018

Os valores acordados deverão ser depositados na conta corrente do requerido de 20703-6, até a data do vencimento. (...)”
id nº 200222696

Portanto, o documento constante do Id. n. 200222696, qual seja, “ Termo de sessão de conciliação – 1º Mutirão Extrajudicial Sicredi Rosário Oeste/MT”, não traz qualquer alusão ao necessário
animus novandi
, o que, por si só afasta a arguição de novação a acarretar a extinção da execução.

Ademais, é sabido que a mera alteração da forma de pagamento e atualização do valor residual do débito, sem inequívoco ânimo de novar, expresso ou tácito, não configura a novação da dívida, a rigor do art. 361 do CC.

A respeito do assunto, transcrevo jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – RETENÇÃO DOS VALORES AUFERIDOS PELO COMPRADOR COM A UTILIZAÇÃO DO BEM – INOVAÇÃO RECURSAL - RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – NOVAÇÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE “ANIMUS NOVANDI” – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – JUROS CONVENCIONAIS – INCOMPATIBILIDADE COM A RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – PREFIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EM JUÍZO – SANÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Ausente a demonstração da pertinência da dilação probatória para a resolução da celeuma, bem como a indicação expressa dos pontos que a parte reputa controvertidos, sobretudo diante de matéria passível de definição através de análise documental, não se afigura cerceio de defesa apto a nulificar a sentença proferida nos autos.

II –
A mera alteração da forma de pagamento e atualização do valor residual do débito, sem inequívoco ânimo de novar, expresso ou tácito, não configura a novação da dívida, a rigor do art. 361 do CC.

III – A restituição dos valores adimplidos pelo devedor após a rescisão contratual é devida por desígnio de vedação ao enriquecimento sem causa. Art. 884 do CC.

IV – A cláusula penal compensatória equivale a uma prefixação da indenização por perdas e danos diante da inexecução contratual, a teor do art. 410 do CC.

V - O mero inadimplemento contratual, por si só, não constitui circunstância capaz de ofender a esfera personalíssima do contratante, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo moral indenizável.

VI – Caracteriza litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos em juízo, levada a efeito pela parte no intuito de obter êxito na demanda. Art. 80, II do CPC.

(N.U 0004154-14.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA DÍVIDA SUB JUDICE NO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Segundo o art. 306 do Código Civil, a novação dá-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior ou quando novo devedor sucedo antigo ou ainda, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com ele.

O
animus novandi
deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco, fora de tais hipóteses a segunda obrigação apenas confirma a primeira (art. 361 do CC).

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando a citação é realizada no período fixado na lei processual”. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI Nº 1008860-87.2023.8.11.0000 – Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho – DJ 7/6/2023)

Nã
o se pode olvidar, que após o descumprimento das obrigações previstas no título e no parcelamento, em razão da solidariedade que rege a relação de crédito, é facultado à credora cobrar a integralidade da dívida seja do garantidor, seja do devedor Claudemir Pinto Paixão, valendo-se, quem eventualmente pagar, da competente ação de regresso.

Com efeito, não há que se falar em extinção da execução em razão da ilegitimidade do agravante, ou mesmo nulidade da penhora, ainda mais quando o recorrente foi devidamente intimado da penhora do bem imóvel (id nº 35918830 – pág 72, mas permaneceu inerte. (id nº

35918830

- pág 73).

Por fim, não está sendo perseguido neste feito o acordo firmado com o outro devedor, mas sim, ante o descumprimento daquele, retornou o processo ao seu tramitar normal. Assim, não há que se falar em cobrança duplicidade dos valores executados.

Dessa forma,
não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024